Tribunal: TJSP
Processo: 1004381-64.2020.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Embargos de declaração. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c revisional c.c repetição de indébito c.c. danos morais. Decisão que, por maioria de votos, em julgamento estendido, deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora, ora embargada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.